Tribunal: TJMT
Processo: 1024285-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS EDUADO DIAS COSTA e OUTRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos n.o 1001335-24.2020.8.11.0044 – Ação de Reintegração de Posse – deferiu a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel descrito na peça vestibular e ordenou que fosse expedido mandado de intimação da parte requerida para a desocupação voluntária do imóvel em questão, no prazo de 30 (trinta) dias.
Foi concedido aos Agravantes o prazo de 05 (cinco dias), para que comprovarem estavam impossibilitados de arcar com as custas e despesas recursais (id.n.o 67124950 ).
Intimados, peticionaram (id.no 67671959 - 67671985).
Pois bem, dá análise dos documentos juntados aos autos não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que agravante esteja de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, que a impeça de recolher as custas processuais recursais.
A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pelo Agravante.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.
Concedo a Agravante o prazo 05 (cinco dias), efetuar o preparo do Recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de seu não conhecimento.
Após, voltem-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto